Tribunal: TJMT
Processo: 1017815-73.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017815-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MANOEL SOUZA FERREIRA - CPF: 621.845.631-53 (AGRAVANTE), CASA DO CELULAR E COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 42.089.146/0001-03 (AGRAVADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (AGRAVADO), ICF COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 38.061.980/0005-39 (AGRAVADO), MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (AGRAVADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), EDMUNDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 055.909.821-97 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017815-73.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - RECURSO QUE VISA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS E A NÃO NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANT - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DEFEITO DO PRODUTO E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE MAU USO DO PRODUTO PELA AGRAVADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PEDIDO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Inexistindo prova inequívoca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017815-73.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017815-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
Manoel Souza Ferreira

AGRAVADOS:
Casa do Celular e Comunicacao LTDA, Samsung Eletronica da Amazonia LTDA, ICF Comercio e Servicos LTDA e Money Plus Sociedade de Credito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte LTDA.

PROCESSO DE ORIGEM Nº 1015742-22.2024.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Manoel Souza Ferreira contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação que visa o cancelamento de compra de um aparelho celular, a restituição dos valores pagos, a suspensão do pagamento das parcelas vincendas e indenização por danos morais.

O agravante alega que adquiriu um aparelho celular que apresentou defeito após três meses de uso. Sustenta que tentou resolver a questão amigavelmente com as empresas e o Procon, sem sucesso. Afirma que a decisão agravada lhe causa prejuízo financeiro, pois continua pagar por um bem que não pode utilizar.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o pagamento das parcelas e evitar a negativação de seu nome.

Liminar
indeferida (Id. 223832690).

Contraminuta de MONEY PLUS
(Id. 229017652): Alega que o recurso é inadmissível e que a sentença não causa prejuízo ao agravante.

Contraminuta de CASA DO CELULAR
(Id. 229530168): Defende a manutenção da decisão agravada, argumenta que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão de forma específica.

Contraminuta de SAMSUNG
(Id. 232931698): Afirma que não se recusou a prestar atendimento ao consumidor e que o dano foi causado por mau uso do produto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017815-73.2024.8.11.0000

VOTO

O processo em questão é um Agravo de Instrumento interposto por Manoel Souza Ferreira contra as empresas Casa do Celular e Comunicação LTDA, Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA, ICF Comércio e Serviços LTDA e Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte LTDA.

O agravante busca a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência na ação principal, que visava suspender o pagamento das parcelas de um celular defeituoso e evitar a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A controvérsia está em saber se é caso de conceder a tutela postulada.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso em tela, o agravante alega que a decisão agravada lhe causa prejuízo financeiro, pois continua a pagar por um bem que não pode utilizar. Contudo, não há nos autos prova inequívoca do defeito do aparelho celular, tampouco da impossibilidade de sua utilização.

Além disso, a Samsung alega que o dano foi causado por mau uso do produto, o que, se comprovado, afastaria a responsabilidade da empresa.

Dessa forma, em que pese à irresignação do Agravante, não se verifica, em análise perfunctória, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Assim, é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem, máxime porque não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante, requisito essencial para a concessão da tutela antecipada recursal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024